Tribunal: STF
Processo: RE 82144
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
- Responsabilidade civil do Estado. Art. 107 da Constituição da Republica. Policial militar que, após conseguir carona, assassina, para roubar, o proprietário e dirigente do automóvel. Presunção de segurança, que um policial, fardado e armado, proporciona. Consequênte obrigação do Estado de ressarcir o dano, pois o agente, em se aproveitando dessa aparência, enganou e matou a vítima para roubar-lhe os bens que portava.